Tribunal: TJBA
Processo: 8070743-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070743-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BALBINA MARIA DE JESUS Advogado(s): Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ser portadora de neoplasia maligna, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988. Liminar deferida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de perícia médica; (ii) saber se a impetrante faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, mesmo sem laudo médico oficial. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera, pois o entendimento consolidado do STJ afasta a exigência de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a doença grave esteja comprovada por outros meios idôneos de prova. 4. Os relatórios médicos juntados aos autos atestam que a impetrante é portadora de neoplasia maligna (carcinoma de mama – CID C50), enfermidade expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988. 5. A isenção independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença, conforme orientação sumulada do STJ, sendo suficiente a comprovação da moléstia grave. 6. Configurado o direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da impetrante. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598, Primeira Seção, DJe 20.11.2017; STJ, Súmula 627, Primeira Seção, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070743-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BALBINA MARIA DE JESUS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator